Tribunal: TJBA
Processo: 8026070-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026070-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: SORAYA LAVIGNE GESTEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA VIANA LIMA, MURILO REIS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que confirmou imposição de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer referente à baixa de hipoteca, limitada a R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao manter a multa coercitiva, sem considerar a alegada boa-fé da embargante no cumprimento parcial da obrigação.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição interna no julgado, que apresentou fundamentos coerentes e claros ao manter a multa imposta, considerando a extensão do descumprimento e o porte econômico da parte.

4. Também não se verifica omissão quanto à alegada boa-fé ou ao cumprimento parcial, pois o acórdão expressamente enfrentou tais questões.

5. Os embargos demonstram mero inconformismo com a decisão, sendo inviável sua utilização para rediscussão de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1.

Não configuram omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, decisões devidamente fundamentadas que enfrentam todas as alegações relevantes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026070-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada SORAYA LAVIGNE GESTEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR